Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-39.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
r da grave ameaça. Tentativa. Inocorrência. Consumação com a mera inversão da posse da res furtiva. Concurso de agentes devidamente demonstrado. Manutenção do concurso formal. Réus que atingiram o patrimônio de vítimas diversas. Pena bem aplicada. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento aos recursos.
(TJSP; Apelação Criminal 1501349-39.2023.8.26.0363; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 26/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

26/10/2024

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos das vítimas. Confissão parcial. Imputabilidade penal demonstrada. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Presente a elementar da grave ameaça. Tentativa. Inocorrência. Consumação com a mera inversão da posse da res furtiva. Concurso de agentes

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos das vítimas. Confissão parcial. Imputabilidade penal demonstrada. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Presente a elementar da grave ameaça. Tentativa. Inocorrência. Consumação com a mera inversão da posse da res furtiva. Concurso de agentes devidamente demonstrado. Manutenção do concurso formal. Réus que atingiram o patrimônio de vítimas diversas. Pena bem aplicada. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento aos recursos.